Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711297-88.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FRANCISCO CORREIA DESPACHO A FRANCISCO CORREIA, em contrarrazões, quanto aos declaratórios do MPDFT (ID: 47760744). Brasília, 14 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador